Tribunal: TJSP
Processo: 2186173-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Decisão agravada que deferiu pedido de inclusão da sócia da empresa executada no polo passivo da execução. Recurso interposto pela empresa executada e sua sócia. Empresa que detém legitimidade para recorrer da decisão, uma vez que defende a regularidade de sua administração. Precedentes do STJ. Empresa executada que, apesar de não localizada para citação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Decisão agravada que deferiu pedido de inclusão da sócia da empresa executada no polo passivo da execução. Recurso interposto pela empresa executada e sua sócia. Empresa que detém legitimidade para recorrer da decisão, uma vez que defende a regularidade de sua administração. Precedentes do STJ. Empresa executada que, apesar de não localizada para citação por meio de oficial de justiça, compareceu aos autos informando que não possui bens aptos a satisfazer a execução, bem assim para se insurgir contra redirecionamento da execução. Indícios suficientes de encerramento irregular. Aplicação da Súmula no 435, do STJ. Alegação de continuidade das atividades, amparada em mera declaração de IRPJ, sem movimentação alguma, que conflita com a certidão do Oficial de Justiça, acerca da empresa não se encontrar estabelecida no endereço designado para a sede. Execução que deve prosseguir em face da empresa executada e da sócia que, em sede de embargos, poderá comprovar que não houve encerramento irregular. Recurso não provido.